Tribunal: TJDFT
Processo: 0710959-98.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença homologatória de partilha de bens proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga (Id 24724981), nos autos da ação de inventário processada pelo rito de arrolamento sumário, ajuizada pelos herdeiros de Euclides Alves das Neves, em razão de seu falecimento ocorrido em 9/1/2016, que homologou o plano de partilha; determinou a expedição do formal de partilha; e ordenou a intimação da Fazenda Pública para promoção do lançamento administrativo do imposto de transmissão e demais tributos porventura existentes. A matéria objeto do presente feito foi afetada pela c. 1a Seção do e. Superior Tribunal de Justiça ao Tema 1.074, para julgamento do REsp 1.896.526/DF e do REsp 1.895.486/DF pelo rito dos recursos especiais repetitivos. Na decisão de afetação, consta a delimitação da seguinte controvérsia: necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015. (ProAfR no Recurso Especial 1.896.526, Rel. Ministra Regina Helena Costa, 1a Seção, julgado em 20/10/2020, DJe 17/11/2020) Por tal razão, determinou-se a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015. Por tais razões, DETERMINO que a tramitação do recurso fique suspensa até o julgamento do Tema 1.074 pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de abril de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora